Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DECIDIDA POR MEIO DO ACÓRDÃO No 1183307. PLANILHA ATUALIZADA COM O VALOR DO CRÉDITO. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. SENTENÇA NOVAMENTE DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo em razão de suposto descumprimento de determinação de complementação da petição inicial de embargos à execução pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF.

2. A norma prevista no art. 321 do CPC é cogente e determina ao Magistrado que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda ou aditamento da petição inicial, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos a questão referente à necessidade de juntada de documentos para o recebimento e processamento dos embargos à execução já havia sido objeto de recurso de apelação, julgado pela Egrégia Terceira Turma Cível por meio do acórdão no 1183307, tendo claramente concluído que a petição inicial havia sido devidamente instruída.

4. Na ação de execução é atribuição do credor instruir a petição inicial com o demonstrativo atualizado de seu crédito até a data de propositura da ação, de acordo com a norma prevista no art. 798, inc. I, alínea “b”, do CPC. 4.1. A embargante deve juntar a planilha de seu débito para evitar a rejeição liminar dos embargos, somente nos casos em que o excesso de execução for o único fundamento da defesa, nos termos do art. 917, § 4o, incisos I e II, do CPC. 4.2. Observa-se que a embargante alegou, como matéria de defesa, a inexistência de previsão contratual a respeito de locação de vaga de garagem, bem como a impossibilidade de cumulação de multas moratória e compensatória. Verberou, ainda, que o credor não se desincumbiu do ônus de comprovar o inadimplemento negocial atribuído ao locatário e à fiadora. 4.3. Nesse contexto, os argumentos articulados nos embargos à execução não se restringiram ao excesso do valor da execução, razão pela qual deve ser afastado o indeferimento liminar, como já esclarecido em julgamento anterior.

5. Soma-se a isso a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil, que prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do CPC. Ademais, é imperativa a observância do efeito substitutivo do recurso, nos moldes do art. 1008 do CPC.

6. Apelação interposta pela embargante conhecida e provida para desconstituir novamente a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento da marcha processual.

7. Apelação interposta pelo embargado prejudicada.